Tribunal: TJPA
Processo: 0806542-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806542-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: GIOVANI SOUSA DE AVIZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO – NÃO JUNTADA DA CÓPIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CONSTRIÇÃO, E MUITO MENOS DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM OS PREDICATIVOS PESSOAIS DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

N
ÃO CONHECER

d
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GIOVANI SOUSA DE AVIZ
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/Pa – Termo de Quatipuru (Proc. nº
0000461-63.2020.8.14.0144
), aduzindo, em resumo, as impetrantes, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.05.2020, convertido em prisão preventiva
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, e
sofre constrangimento ilegal, vez que o decreto preventivo carece de fundamentação, bem como inexiste justa causa para a manutenção do confinamento, além do paciente ser detentor de predicados pessoais que lhe garantem a liberdade provisória. Pedem então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Silveira (fls. 36/38-ID Num
3295427);
prestadas as informações
(fls. 45/50-ID Num
3317830)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (ID Num
3287538)
.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, acusado da prática de tráfico de drogas.

Entende, então, as impetrantes, que inexiste fundamentação/justa causa na

decisão que decretou a prisão preventiva, bem como daquela que indeferiu o pleito de

revogação da cautelar, salientando, ainda, que o paciente, por ser possuidor de condições pessoais

favoráveis, merece responder a imputação em liberdade, até mesmo à substituição por cautelares

diversas previstas no art. 319, do CPP.

De plano,
digo que é
totalmente inviável o conhecimento da pretensão
exposta no
writ
constitucional
,
vez que, como dito, a insurgência é contra a decisão que converteu o flagrante em constrição preventiva
, esta, supostamente desfundamentado
.

Ora, é
sabido que a via do habeas corpus não prevê dilação probatória, exigindo que a prova seja pré-constituída, não sendo possível descer à análise aprofundada do mérito da questão, principalmente quando da impetração
não foi juntada pelas defensor
as
do paciente a cópia da decisão
atacada
,
no caso, a que converteu o flagrante em prisão preventiva,
para ratificar os argumentos expostos na inicial, e, logicamente, necessária à análise do reconhecimento de eventual constrangimento ilegal questionado, sendo juntado tão somente cópia
da
decis
ão
de indeferimento, que
não é
suficiente para a averiguação da ilegalidade aventada, até porque o Juízo justificou a ausência de novos elementos de convicção para negar o pleito, daí não conheço de tal argumentação
, bem como quanto aos requisitos pessoais de GIOVANI, uma vez que não foi juntado aos autos comprovante de ocupação, certidão de primariedade, dentre outros
.

Logo, é totalmente inviável o conhecimento da pretensão do impetrante, exposta no HC, inconformado com o enclausuramento imposto ao paciente,
ante a

não
juntad
a cópia da decisão combatida, necessária para
ampar
ar
o direito postulado, além do que,
mesmo que
o agente possu
a
condições favoráveis, não são suficientes e tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória.

In casu
, não constando da impetração cópia d
o
decisum
impugnado
, inviabilizada está, o conhecimento da pretensão em segundo grau.

Ora, sendo o remédio heróico de cognição sumária, exige-se que a prova seja pré-constituída do alegado na petição inicial, constituindo, logicamente, ônus daquele que a impetra, caso contrário não deve ser conhecida a pretensão exposta no
mandamus
.

Assim, também é o entendimento jurisprudencial, dentre outros:

HABEAS CORPUS. O MANDAMUS, ESTANDO CONFUSAMENTE IMPETRADO E DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO, NÂO PODE SER CONHECIDO.
(TacRIMsp – HC Rel. Des. Nelson Fonseca – RT, 714:362)

PELO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO

D
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020